Tribunal: TJSP
Processo: 0109133-85.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Desfecho de procedência. Insurgência do réu, representado por curador especial. Citação por edital. Validade. Prescrição. Inocorrência. Interrupção da prescrição deflagrada pela citação válida, que retroage à data da propositura da ação. Aplicação dos §§ 1o e 3o do art. 240 do CPC e súmula 106 do E. STJ. Demora na efetivação do ato citatório não imputável à parte autora,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Desfecho de procedência. Insurgência do réu, representado por curador especial. Citação por edital. Validade. Prescrição. Inocorrência. Interrupção da prescrição deflagrada pela citação válida, que retroage à data da propositura da ação. Aplicação dos §§ 1o e 3o do art. 240 do CPC e súmula 106 do E. STJ. Demora na efetivação do ato citatório não imputável à parte autora, presente sua atuação diligente no escopo de lograr êxito no ato citatório. Composição do débito suficientemente demonstrado, não se identificando excesso a ser escoimado. Sentença mantida.

Recurso desprovido.